Tribunal: TJES
Processo: 5043663-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043663-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIVIA SIMOES DE NADAI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5043663-66.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LIVIA SIMOES DE NADAI
Advogado do(a) RECORRIDO: MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A

Recurso Inominado n°

5043663-66.2025.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: LIVIA SIMOES DE NADAI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2017. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
c
ondenando o ente público estadual ao pagamento à parte autora das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2017, no período compreendido entre 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

3 – Inicialmente, verifico que o ente estadual recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, defendendo que, por força da Resolução nº 103/2024 do TJES, a competência para processar ações dessa natureza seria das Varas da Fazenda Pública Estadual. Contudo, a Resolução nº 103/2024 foi declarada nula pelo CNJ, somado ao fato de que, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e definida estritamente em função do valor da causa (limite de 60 salários mínimos), patamar este respeitado na presente demanda individual. Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida.

4 – Quanto ao mérito, e
m que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer o direito da parte autora no recebimento das parcelas retroativas decorrentes de sua promoção funcional.

5 - É sabido que a Lei Estadual nº 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal.

6 - Posteriormente, de acordo com o entendimento firmado na ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, por não violar o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

7 - Todavia, a decisão proferida pelo STF na ADI não inibe a cobrança judicial das parcelas pretéritas devidas à parte recorrida/autora, pois não houve a supressão de direito, mas tão somente a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

8 –

Conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...]

O ato normativo Lei nº 10.470/2015 impôs uma condição suspensiva temporária à exigibilidade da despesa, por razões de emergência fiscal. Uma vez cessado o impedimento legal e restabelecido o equilíbrio orçamentário (fato reconhecido pelo próprio Estado ao implementar a promoção a partir de 01/07/2021) a obrigação de pagar as parcelas em atraso no período de 01/07/2017 a 30/06/2021 torna-se plenamente exigível”
(id.
19229788
, negritei).

9 – Finalizando, o ente público recorrente insurge-se quanto aos índices fixados na sentença, demandando a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em respeito ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Todavia, o juízo de 1º grau adotou de forma idêntica os exatos parâmetros pleiteados pela Fazenda Pública, carecendo o recurso de utilidade ou necessidade de reforma quanto a este ponto.

10 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condeno o ente estadual recorrente em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)